Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724244-34.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIELLE CAVALCANTE DOS REIS RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO ADRIELLE CAVALCANTE DOS REIS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 8o, §3o, alínea b, 35-C, incisos I e II, 35-E, todos da Lei 9.656/1998, 4o, incisos I e III, 51, inciso IV e §1o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, 1o, inciso III, 6o, 196, todos da Constituição Federal. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça, bem como inobservância do Tema 1.082/STJ. Aduz a recorrente que a conduta da operadora, ao rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde durante o curso de tratamento oncológico de alta complexidade, caracteriza hipótese evidente de desvantagem desproporcional imposta à consumidora. Alega que a exclusão da recorrente do plano de saúde, nesse contexto, revela não apenas uma ruptura contratual abusiva, mas uma afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Defende que a rescisão do plano de saúde coletivo empresarial promovida unilateralmente pela recorrida, durante tratamento oncológico contínuo e paliativo, configura flagrante ilegalidade, por contrariar o ordenamento jurídico e colocar em risco iminente a vida da beneficiária. Sustenta que ao considerar a simples troca de operadora como elemento suficiente para afastar a aplicação da tese referente ao Tema 1.082 do STJ, o acórdão recorrido viola frontalmente o entendimento da Corte Superior, promovendo distinção indevida. Argumenta, ainda, urgência na concessão da medida, pois a recorrente é paciente oncológica em fase paliativa de tratamento, o que significa que qualquer descontinuidade, entrave ou necessidade de iniciar novo litígio pode comprometer irreversivelmente sua saúde e sua própria vida. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de manter os efeitos da sentença de 1o grau que determinou o restabelecimento do plano de saúde da recorrente, com autorização de todo o tratamento médico da recorrente, até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de apelação da recorrida sob o fundamento de que: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, definiu: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) 2. É preciso fazer o distinguishing entre o caso dos autos e o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, uma vez que as situações fáticas são diversas e produzem efeitos jurídicos também distintos, haja vista que não houve a rescisão contratual imotivada na qual a beneficiária tenha restado sem cobertura assistencial. Na hipótese dos autos, não há qualquer causa jurídica impositiva da permanência da autora como beneficiária do seguro saúde réu; na realidade, o que se verificou foi a substituição de um plano de saúde por outro pela empresa proponente sem ter havido solução de continuidade da cobertura assistencial e sem ter sido necessário observar qualquer período de carência. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (ID 70519798) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, uma vez que, na realidade, o que se verificou no caso vertente foi a substituição de um plano de saúde por outro pela empresa proponente, inclusive com isenção de novas carências. Diferentemente do alegado pela recorrente, não houve rescisão unilateral de plano coletivo, mas sim a mudança da operadora de saúde por iniciativa da empresa proponente (Confederal), situação fática que afasta a aplicação do Tema 1.082/STJ que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). Desse modo, não há fundamento jurídico para impor a permanência da recorrente como beneficiária do plano de saúde oferecida pela recorrida, o que não significou ausência de cobertura assistencial, tendo em vista que atualmente é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Hapvida, em razão da substituição acima apontada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007